Tribunal: TJDFT
Processo: 0712264-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712264-72.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ADOLFO DANI, NILZA ELVIRA PACHECO DANI RECORRIDO: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SEGURO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CONTRATO CELEBRADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 9.656/1998. PLANO FAMILIAR. PRESCRIÇÃO TRIENAL. RECONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. REAJUSTES ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, prescreve em três anos a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa fulcrada na alegação de que as parcelas de contrato de seguro de assistência à saúde foram reajustadas em desconformidade com as disposições contratuais (Código Civil, artigo 206, § 3o, inciso IV). Assim, pronuncia-se a prescrição da pretensão relativamente ao período que extrapola três anos antes do ajuizamento do Feito. 2 – É inviável a apreciação, na instância recursal, de matéria não suscitada perante o primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. 3 – De acordo com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (ADI 1.931), os contratos de plano ou seguro de assistência à saúde firmados em data anterior à da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998 não são por ela regidos. 4 – Segundo a compreensão da Corte Cidadã, formada sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 952), os reajustes das mensalidades de contratos de seguro ou plano de assistência à saúde anteriores à Lei no 9.656/1998 devem observar os percentuais clara e expressamente dispostos em contrato, bem como as orientações editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. 5 – Em se constatando que os reajustes realizados pela operadora do seguro de assistência à saúde respeitaram as cláusulas previstas em contrato, assim como as disposições da ANS, não há que se falar em descumprimento de deveres contratuais, tampouco em enriquecimento sem causa. Apelação Cível desprovida. Os recorrentes invocam divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e julgados da Corte Superior, no sentido de que os reajustes das mensalidades dos planos de saúde devem observar os percentuais dispostos em contrato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004